Tribunal: TJDFT
Processo: 0729856-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ESTATUTO DA ADVOCACIA E ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E CÓDIGO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VERBA LEVANTADA MEDIANTE ALVARÁ NÃO CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO CONTRAPOSTO COM NATUREZA RECONVENCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da suposta retenção indevida de verba destinada à patrocinada. Alega o recorrente que não houve levantamento da importância de R$ 5.384,14 nos autos de no 0730297-65.2019.8.07.0016, porquanto a instituição financeira não cumpriu a determinação contida no ofício.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 34078424) e com preparo regular (ID 34078425 e 34078427). Contrarrazões apresentadas (ID 34078441).
3. A preliminar de cerceamento de defesa não indica erro procedimental ou indeferimento de produção probatória, mas a ausência da análise dos documentos efetivamente juntados aos autos, o que não enseja a anulação da sentença. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Da narração dos fatos na petição inicial decorre logicamente a conclusão que, em tese, é plenamente possível, não estando presentes quaisquer dos requisitos do parágrafo único do art. 330 do Código de Processo Civil. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
5. Embora a retenção indevida, por advogado, de verba devida à parte que o constituiu para atuação em demanda judicial configure ato ilícito, não verifico sua ocorrência no presente caso.
6. Restou demonstrado (ID 34078299) que a importância de R$ 5.384,14, devida à autora nos autos de no 0730297-65.2019.8.07.0016, não foi levantada pelo patrono, porquanto foi suscitada dúvida pela instituição financeira quanto à titularidade da conta. Após a resposta ao ofício que determinou a transferência da quantia, não houve movimentação processual e o esclarecimento dos questionamentos levantados pelo banco, razão pela qual o valor se encontra disponível na conta judicial.
7. Quanto ao montante referente ao processo de no 0753320-40.2019.8.07.0016, conforme ressaltado em sentença, o réu comprovou transferência de R$ 1.778,01 para a autora (ID 34078298), não havendo retenção indevida. Portanto, não há o que ser ressarcido pelo recorrente, merecendo reforma a sentença de origem.
8. Quanto ao pedido contraposto, conforme art. 31 da Lei 9.099/95, é certo que o procedimento sumaríssimo autoriza sua formulação desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Assim, o pedido não pode representar ampliação da cognição, já que difere do pleito reconvencional. No caso dos autos, os pedidos da parte recorrente representam verdadeira reconvenção, de forma que há razão para que não sejam conhecidos.
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial e o pedido contraposto. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.